Tribunal: STF
Processo: RE 1458449
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DECISÃO DE BUSCA E APREENSÃO ANULADA PELO STJ. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do RHC 178.384/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, que assentou: 



    "PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PROCEDIMENTO DE INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. DECRETAÇÃO DE MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE SE MOSTRA GENÉRICA, SEM PORMENORIZAR A NECESSIDADE DA MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM QUE, APESAR DE ADMITIDA, EXIGE A INDICAÇÃO DE ARGUMENTOS PRÓPRIOS RELACIONADOS AO CASO CONCRETO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 



    1. Proceder-se-á busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: apreender instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso, descobrir objetos necessários à prova de infração e colher qualquer elemento de convicção (Art. 240, § 1º, d, e e h, do CPP). 



    2. Caso em que, apesar da extensa fundamentação constante da representação apresentada pelo Ministério Público estadual, observa-se que a decisão de primeiro grau não logrou apresentar, ainda que minimamente, a imprescindibilidade da medida, limitando-se à indicação de argumentos genéricos, que podem ser utilizados para a autorizar a efetivação de qualquer medida de busca e apreensão domiciliar. 



    3. Ainda que se reconheça a adoção da técnica de fundamentação per relationem, não há como subsistir a decisão que, de fato, faz referência aos fundamentos da representação do Ministério Público estadual, mas não apresenta argumentos próprios que demonstrem sua convicção a respeito do caso concreto que lhe é apresentado, providência exigida pela jurisprudência deste Superior Tribunal para o cumprimento do dever de fundamentação das decisões judiciais. 



    4. Prejudicada a alegação de falta de contemporaneidade da medida. E, ainda que assim não fosse, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a contemporaneidade de riscos não é requisito para a produção probatória. Mesmo passado o tempo, sempre poderá o magistrado determinar a produção de provas pertinentes aos fatos, mesmo sendo elas invasivas da intimidade - fundamentadamente (HC n. 480.092/DF, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 10/03/2020). 



    5. Recurso provido para anular a decisão que decretou a medida de busca e apreensão nos Autos n. 1005860-82.2022.8.26.0037, devendo ser anuladas, identificadas e desentranhadas as provas dela decorrentes da citada ação penal pelo Juízo de conhecimento.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Sustenta, em síntese, que “o acórdão, embora o não reconheça, acaba por afastar a possibilidade de fundamentação per relationem, afinal, a referência à representação, nessa técnica de fundamentação, passa a integrar a própria decisão”, ressaltando que “não se estabeleceu, para efeitos de busca e apreensão, que a técnica de fundamentação per relationem não possa ser utilizada pelo juiz de direito que autorize a produção de tal meio de obtenção de prova”.



    O Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário. 



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar. 



    Com efeito, o artigo 93, IX, da Constituição Federal resta incólume quando o Tribunal de origem, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime o magistrado não estar obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. 



    Nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece compatível com a Constituição Federal a técnica da motivação per relationem. Nesse sentido, cito os seguintes julgados: ARE 757.522-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 28/10/2013, AI 738.982-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 19/6/2012, RE 172.292/SP, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 13/6/2001, AI 825.520-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 2/9/2011, RE 585.932-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 9/5/2012, ARE 710.288, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 7/11/2012.



    Nas palavras do eminente Ministro Edson Fachin, “A fundamentação per relationem é admitida como técnica de motivação nas decisões judiciais quando fizer referência a outro pronunciamento judicial e vier acrescida de fundamentos próprios” (HC 213.634/SC, Segunda Turma, DJe de 22/06/2023, grifei).



    In casu, o Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a invalidade da utilização da técnica da fundamentação per relationem, assentou o seguinte: 



    “Apesar da extensa fundamentação constante da representação apresentada pelo Ministério Público estadual, observa-se que a decisão de primeiro grau acima transcrita e grifada não logrou apresentar, ainda que minimamente, a imprescindibilidade da medida, limitando-se à indicação de argumentos genéricos, que podem ser utilizados para a autorizar a efetivação de qualquer medida de busca e apreensão. 



    Ainda que se reconheça a adoção da técnica de fundamentação per relationem, não há como subsistir a decisão que, de fato, faz referência aos fundamentos da representação do Ministério Público estadual, pois este Superior Tribunal admite a utilização da técnica, mas não dispensa o julgador de apresentar argumentos próprios que demonstrem sua convicção a respeito do caso concreto que lhe é apresentado.”



    Verifica-se, portanto, que não há dissonância entre o acórdão recorrido e a jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento desta Corte, o presente recurso extraordinário revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente